Tribunal: TJDFT
Processo: 0742844-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRIMEIRO AGRAVO. AÇÃO COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CABIMENTO. TERMO AD QUEM. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEGUNDO AGRAVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TAXA REFERENCIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TEMA 733 DO STF. TEMA 905 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. OBSERVÂNCIA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. AGI 0735247-29.2023.8.07.0000
1.1. O Juízo de origem, julgando parcialmente procedente a impugnação apresentada pela parte executada, determinou a limitação do débito à data da impetração do mandado de segurança.
1.2. O marco inicial da condenação na ação coletiva é a data da supressão do benefício, o que seu deu em janeiro de 1996. Enquanto, o marco final é a data da impetração da ação mandamental, ocorrida em 28/4/1997. Precedentes.
2. AGI 0742844-49.2023.8.07.0000
2.1. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria.
2.2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão dos índices de correção monetária, esta resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise. Precedentes.
2.3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos na sistemática da repercussão geral e dos repetitivos.
3. Recursos conhecidos. Primeiro recurso não provido. Segundo recurso provido. Decisão agravada parcialmente reformada para determinar a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo.